Tribunal: TJDFT
Processo: 0740980-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740980-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA ALVES DE SANTANA E CUNHA AGRAVADO: CASSIANO GUILHEN ROSSI DE CARVALHO, CASSIANO GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 05553403170 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELA ALVES DE SANTANA E CUNHA contra decisão de ID n. 141494390 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CASSIANO GUILHEN ROSSI DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que está desempregada, trabalhando como autônoma; que os extratos bancários juntados demonstram sua hipossuficiência. Requer, liminarmente, seja determinada a continuidade do trâmite processual. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Diante da insuficiência documental, foi conferida, na origem, oportunidade para comprovação da hipossuficiência, com determinação expressa de juntada dos extratos bancários de todas as contas bancárias. Todavia, a parte agravante deixou de cumprir adequadamente a determinação judicial, omitindo informações sobre a movimentação financeira em três instituições. Ademais, sobre sua atividade profissional, a parte agravante não apresentou qualquer elemento indicativo dos rendimentos recebidos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora